Tribunal: TJMT
Processo: 1007878-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação para Antecipação de Garantia de Execução Fiscal n. 1058619-96.2020.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência ou evidência pleiteadas, cujo objetivo era o de determinar que o Estado de Mato Grosso se abstivesse de inscrever o nome da agravante em cadastros de inadimplentes em razão dos débitos consubstanciado nos TAD’s garantidos na ação subjacente, devendo se abster também de inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de impor-lhe um “regime especial” de apuração e arrecadação do ICMS.
Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que ofereceu, como adiantamento da penhora em futura execução fiscal a ser proposta pela i. PGE/MT, a Apólice de Seguro Garantia no 0775.0000913 (doc. no 04 da inicial – Id. 46449317) emitida em 11.12.2020 pela Euler Hermes Seguros S/A, a qual foi indeferida pelo juízo a quo sob a justificativa a de que a garantia ofertada não poderia ter prazo de vigência limitado.
Aduz que é impossível a contratação de seguro com prazo indeterminado no Brasil, por vedação legal disposta no art. 760 do Código Civil. Ainda, afirma que o art. 3o, inciso VI, alínea “a”, da Resolução PGE/MT no 81/2016, que regulamenta o oferecimento e a aceitação de seguro garantia judicial no âmbito estadual, prevê que a apólice deve ter vigência mínima de dois anos.
Em outro sentido, salienta que “(...) não pode a Agravante ficar à mercê da boa -vontade do Fisco, não sendo justo que sofra as consequências da demora deste último, ficando impossibilitada de participar de licitações ou de contratar com o Poder Público enquanto o s débito s não forem inscrito s em dívida ativa e, consequentemente, não lhe for dado o direito de oferecer garantia nos autos da ação executiva, se e quando esta vier a ser proposta” (id. 86468972, p. 08).
Verbera que “é dever do Judiciário, portanto, impedir que o Fisco faça mau uso do prazo prescricional do art. 174 do CTN e que, diante de sua inércia – proposital ou não, pouco importa – fique o contribuinte impedido de levar adiante suas atividades normais, participando de licitações e contratando com o Poder Público (...)” (id. 86468972, p. 08).
Por fim, salienta ser perfeitamente possível o oferecimento de caução enquanto não ajuizada a execução fiscal, fazendo jus o contribuinte ao recebimento dos pagamentos devidos pelo Estado, ao gozo dos benefícios fiscais, à participação em licitações e, portanto, à obtenção de certidão com efeitos negativos e à sua plena regularização fiscal.
Com essas considerações, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes em razão dos débitos consubstanciado nos TAD’s garantidos na ação subjacente, abstenha-se de inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes, de impor-lhe um “regime especial” de apuração e arrecadação do ICMS, bem como de imputar-lhe quaisquer outras sanções pela mora. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso monocraticamente, ante o entendimento do STJ sedimentado na sistemática dos repetitivos, confirmando a concessão da liminar recursal, reformando em definitivo a decisão agravada.
É a síntese.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, após análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Isso porque, na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, inclusive por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
No caso dos autos, a parte autora/Agravante não efetuou o depósito em juízo do valor integral do crédito tributário impugnado, conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que desautorizaria a suspensão da dívida questionada na ação originária.
Contudo, apresentou apólice de seguro garantia no valor original de R$ 9.261.997,12 (nove milhões, duzentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e sete reais e doze centavos ), quantia suficiente para cobrir os débitos referente aos TAD’s no s 1119404 -6, 1119632-1, 1119680-5; 1120369-3, 1120377-0, 1120381-2, 1120400-1, 1120421-0, 1120422-1, 1120453-4, 1120464-6, 1120467-1, 1120468-1, 1120469-2; 1121963-0, 1121963-3, 1121964-3, 1121997-6, 1122072-4, 1122073-9, 1122115-4, 1122191-7, 1122264-7, 1122265-8; 1129370-9, 1130345-3, 1130804-8, 1130845-3, 1130904-6, 1131629-1, 1132340-9, 1132358-7, 1132368-1, 1132368-5, 1132383-1, 1132412-0, 1132495-7, 1132728-6, 1132752-2, 1133469-2, 1133803-0, 1134166-3, 1138086-7, 1138316-0, 1141402-3, 1141430-5, 1141499-4, 1141504-0, 1141728-2, 1141741-3, 1141913-2, 1142082-9, 1142133-3, 1142487-4, 1142495 -7, 1142539 -0, 1142539 -1, 1142618 -6, 1142847 -3, 1142887-7, 1142888 -5, 1143018 -5, 1143075 -0, 1143075 -8, 1143078 -2, 1143497 -8, 1144435 -0, 1144768 -2, 1144815-5 e 1144824-1 em sua integralidade, acrescidos de 20% (vinte por cento) à título de verba honorária eventualmente devida à i. PGE/MT.
Em relação a garantia ofertada, cumpre relatar que, embora a fiança bancária ou seguro garantia não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal nessa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica do REsp 1156668-DF (Tema Repetitivo n.o 378).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP 1.156.668/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, REsp. 1.156.668/DF, pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, resta mantido o efeito da prestação de fiança no tocante à garantia de futura Execução fiscal, para fins de expedição de certidão de regularidade Fiscal (EDcl no REsp. 1.156.668/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.11.2017). Precedentes: EDcl no REsp. 1.297.901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013; AgRg no Ag 1.185.481/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2013. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1374019/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 05/12/2018) – grifos nossos.
Em casos análogos, esta e. Corte de Justiça já se manifestou pela possibilidade de antecipação da garantia da execução, por meio de oferecimento de seguro garantia, para o fim de emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA – TUTELA ANTECIPADA – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À INCIDÊNCIA DE REPETITIVO – RESP 1.123.669/RS – APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO SANADA – EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo omissão a ser sanada no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios. 2. Analisando detidamente o pedido liminar de base, denota-se que a Ação de Antecipação de Garantia proposta pela empresa ora Embargante não visa a discussão do débito ou mesmo a suspensão da sua exigibilidade, mas tão somente o pleno exercício de suas atividades comerciais, por meio do fornecimento da certidão positiva de débitos com efeitos negativos. 3. A aplicabilidade do REsp 1.123.669/RS permite a concessão da tutela vindicada, tão somente para possibilitar que o débito oriundo do Aviso de Cobrança acobertado pela apólice de seguro ofertada em garantia não constitua óbice à renovação da sua certidão com efeitos negativos (CPDEN) perante a Fazenda Estadual de Mato Grosso. 4. Embargos acolhidos, para conceder parcialmente a tutela antecipada pleiteada.” (TJMT - EDs 1005127-26.2017.8.11.0000, Rel. Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO/TJMT, julgado em 21/10/2019, DJe 31/10/2019)
Com efeito, uma vez que a apólice de seguro ofertado possui o valor garantido corresponde ao crédito tributário lançado por meio dos TAD’s acrescidos de 20% (vinte por cento), é possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa após o seu recebimento.
Outrossim, observa-se, também que o Superior Tribunal de Justiça por ocasião de julgamento de recurso repetitivo, consolidou entendimento no sentido de que, para fins de sustação do protesto, deve-se resguardar os interesses do credor, com o oferecimento de contracautela, mediante o prudente arbítrio do Magistrado. A propósito:
“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DEFERIDA - SUSPENSÃO DE PROTESTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - ARTS. 300 E 305 DO CPC/2015 - REQUISITOS PRESENTES - CAUÇÃO PRESTADA- ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RESP REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano proveniente de potencial anotação restritiva ilegítima, é cabível a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, já que preenchidos os requisitos dos arts. 300 e 305 do novo CPC. A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado (STJ, REsp no. 1340236/SP). (N.U 1003246-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019)
A partir dessas considerações, garantido o Juízo por meio de seguro garantia idôneo, é admitida a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e, no mesmo sentido, inexiste óbice, pelo mesmo fundamento, para determinar a não inclusão do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para estabelecer que a Fazenda Pública não adote outros atos coercitivos indiretos e arbitrários de cobrança do referido débito a ser executado.
Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência, como cito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 4. Apesar da hipótese da caução antecipatória não obstar o ajuizamento futuro de execução fiscal, os seus efeitos são similares aos efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo, portanto, permitida a emissão de certidão positiva com efeito de negativa (CPN-EN), bem como a retirada de qualquer apontamento, em nome da empresa devedora, dos cadastros de prestação ao crédito, inclusive do SERASA, a fim de restar assegurada a manutenção das suas atividades empresariais. RECURSO PROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70081037319, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 31-07-2019)
De se ressaltar que o contribuinte não pode ser penalizado pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal, ficando impedido de expedir certidão positiva de débitos com efeito de negativa. Nesse sentido, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que “raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal, ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente” (REsp n. 1.123.669-RS, Rel. Min. Fux, j. em 09.12.09).
Assim, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito em relação a parte do direito pleiteado nas razões recursais.
Da mesma forma, caso não seja deferida a tutela antecipada recursal, o contribuinte ficará impedido de emitir certidão de regularidade fiscal e poderá ter o seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito além de ser protestado no cartório, o que possivelmente implicariam óbices ao regular exercício de sua atividade empresarial.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar que a Apólice de Seguro no 0775.0000913, seja aceita para o fim específico de que os créditos objetos da demanda não constituam óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal (positiva com efeitos de negativa) nos termos do artigo 206 do CTN, bem como para determinar a exclusão/abstenção de inclusão do nome dos Agravantes nos cadastros de inadimplentes, bem como a abstenção da imposição de “regime especial” de apuração e arrecadação do ICMS e outras sanções pela mora, até ulterior deliberação.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado